Tribunal: TJSP
Processo: 2222417-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222417-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CLAUDILENE CORDEIRO DOS SANTOS, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222417-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35119
Processo no: 2222417-31.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Claudilene Cordeiro dos Santos
Agravado: Banco Pan S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade de alegação
deduzida pela pessoa natural. Art. 99, § 3o, CPC.
Documentos acostados nos autos de origem que, até prova
em contrário, permitem a concessão do benefício a parte
agravante. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória que indeferiu pedido de
gratuidade judiciária.
Inconformada, recorre a parte autora,
ora agravante, alegando, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas do
processo, pleiteando, assim, a concessão do benefício.
Determinado
o
processamento
do
recurso, com dispensa de contraminuta, pois não formalizada a relação jurídica-
processual.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, questões relativas à tutela
provisória têm sua apreciação prejudicada, pois, como se vê da r. decisão
recorrida, ainda não foi reconhecida a admissibilidade da demanda.
No mais, o recurso merece provimento.
Como
é
cediço,
a
alegação
da
impossibilidade de custeamento deduzida por pessoa natural goza de
presunção relativa de veracidade, na forma do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Além do mais, apreciando-se as provas
documentais produzidas nos autos de origem, conforme fls. 50/57, que
demonstram, até prova em contrário, que seu marido encontra-se sem trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222417-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
formal e ambos residindo em imóvel alugado, há elementos concretos que
permitem o deferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, pois
reforçam a presunção legal acima mencionada, isto é, de que o custeamento da
demanda pode prejudicar o sustento próprio e familiar da recorrente.
Contudo, valer registrar que, em se
tratando de presunção relativa de veracidade, a parte contrária poderá
promover o seu questionamento pela via processual adequada e no momento
oportuno.
Assim, em face da presunção relativa de
veracidade, bem como pela prova documental apesentada, a gratuidade
judiciária pleiteada deve ser deferida em favor da parte agravante.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator